Tribunal: STF
Processo: RE 90374
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REPUBLICAÇÃO INDEVIDA DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE.
1.- E DESPECIENDA A NOVA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SE A PRIMEIRA SE FEZ
REGULARMENTE, PRODUZINDO OS EFEITOS PROCESSUAIS CONSEQUENTES. 2.- O
JUÍZO PRELIMINAR SOBRE A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO REMONTA A
CONTAGEM DE TODO O CURSO DO PRAZO, INCLUSIVE NO QUE TANGE A FASE DE
INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS. 3.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.